Tribunal: TJMT
Processo: 1017305-31.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017305-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (AGRAVANTE), GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO - CPF: 568.615.591-72 (AGRAVADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (PROCURADOR), EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL - CPF: 869.659.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – VENDA DE AUTOMÓVEL – ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL – INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – RESTRIÇÃO DE TRANSFÊNCIA E BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– ALEGADA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ART. 300, CPC – REQUSITOS COMPROVADOS PELO AGRAVADO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza no art. 300 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A apresentação dos comprovantes de transferência bancária utilizados pelo Recorrente para comprovar a compra do automóvel
sub judice
, é insuficiente para concluir, por si só, que o Agravado (proprietário do veículo) tenha recebido qualquer valor pela venda do veículo objeto da controvérsia, vez que o crédito foi direcionado para conta bancária de terceira pessoa estranha à lide.

Tendo em vista a possível prática de golpe no tocante à comercialização do automóvel, o bem deve ser resguardado de modo a não comprometer o resultado útil do processo. Escorreitas, portanto, as medidas de restrição de transferência e bloqueio de circulação determinadas pelo Juiz
a quo
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1017305-31.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Este processo está
associado
ao RAI N.º 1016573-50.2022.8.11.0000 que tem como objeto a mesma decisão combatida neste Instrumental. Logo, devem ser incluídos na mesma pauta de julgamento.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Denner Francis Freitas
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Pedido de Danos Morais n.° 1010796-16.2022.8.11.0055
, ajuizada por
Genevaldo dos Santos Firmino
, deferiu parcialmente o pedido liminar e determinou a restrição judicial de transferência do veículo objeto da demanda, bem como determinou a anotação de bloqueio de circulação do bem. Por outro lado, indeferiu o pedido de busca e apreensão do automóvel.

Em suas razões, o Agravante alega que os requisitos ensejadores da medida de urgência não foram demonstrados pelo Recorrido.

Afirma que a conduta omissiva do Agravado possibilitou o golpe sofrido por ambas as partes.

Sustenta ser desnecessária a restrição imposta pelo Juiz
a quo,
vez que não há risco de depreciação ou alienação do bem.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja restabelecido o
status quo ante
do automóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 141551196).

Contrarrazões no ID. 144751185.

É o relatório.

Cuiabá,
03 de dez
embro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
Genevaldo dos Santos Firmino
ingressou com
Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Pedido de Danos Morais n.º 1010796-16.2022.8.11.0055
em desfavor de
Edelbrando Max Bleichevel
e do Agravante
Denner Francis de Freitas
, tendo em vista o anúncio que publicou na rede social (
facebook
) de venda do seu automóvel Toyota Corolla, ano/modelo 2015/2015, Placas FKE2A67, cor Branca, Renavam 01048500320, pelo preço e R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Relatou que, em 29/06/2022, via conversa pelo
WhatsApp
, o Sr. Magno Fernandes manifestou interesse na aquisição do bem.

Narrou que durante a negociação o Sr. Magno afirmou que, por residir no Município de Pontes e Lacerda,
Edelbrando Max Bleichevel
iria inspecionar o veículo para ver as suas condições de mecânica, direção, pintura etc. e iria adquirir o veículo em troca de um terreno e uma chácara da sua propriedade (de Magno Fernandes).

Assegurou que a venda foi ajustada pelo valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) à vista.

Aduziu que, em 04/07/2022 dirigiu-se até o local de trabalho de
Edelbrando Max Bleichevel
(Serra Autopeças), todavia, foi surpreendido com a presença do Agravante
Denner Francis de Freitas
que se identificou como Advogado e comprador do automóvel.

O Agravado
Genevaldo
alegou que, a pedido do Agravante
Denner,
foram até uma agência do Banco Santander e ficou dentro do carro aguardando o comprador realizar a operação bancária de transferência (TED).

Seguiu dizendo que, logo em seguida, o Sr. Magno Fernandes lhe encaminhou por mensagem o comprovante de transferência do Banco Bradesco, no valor exato da alienação (R$ 81.000,00), tendo como favorecido o Agravado e como Cliente a Sra. Vitória Fernandes da Silva.

Na sequência, o Agravado
Genevaldo
comunicou ao Agravante
Denner
que iria aguardar o valor ser creditado na sua conta bancária para, somente então, efetuar a transferência de propriedade. No entanto, vencido pela impaciência do Agravante
Denner,
assinaram o recibo de venda do veículo, reconheceram a firma do vendedor no Cartório Extrajudicial da Cidade, foram até um despachante próximo para transferência junto ao sistema do DETRAN e o carro foi entregue ao comprador.

Frisou que no período vespertino, ao consultar seu extrato bancário, notou que o valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) ainda não havia sido creditado.

Tentou contato com o Sr. Magno Fernandes e constatou que o número já estava bloqueado. Procurou pelos Agravantes no local de trabalho de
Edelbrando
(Serra Autopeças), estes não mais foram encontrados.

Diante disso, o Agravado
Genevaldo
foi até a agência
bancária do Banco Bradesco e ao apresentar o comprovante de transferência que recebeu de Magno Fernandes, foi informado que se tratava de documento falso.

Afirmou ter procurado a Delegacia da Polícia Civil mas, por não poder aguardar a conclusão do Auto de Investigação Preliminar nº 162.11.2022.16301, buscou a via judicial.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que, por meio do sistema Renajud, fosse feita a restrição de transferência e/ou circulação do automóvel. Pediu, também, a busca e apreensão do bem, com as benesses do §1º, do art. 212, do CPC, sem prejuízo, ainda, do uso de força policial, se necessário.

O Juiz
a quo
deferiu parte da tutela pleiteada:
“razão pela qual MANTENHO a restrição judicial de transferência do veículo, bem como PROMOVO a anotação de bloqueio de circulação a fim de evitar prejuízos futuros. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de busca e apreensão do veículo.”

Inconformado,
Denner Francis de Freitas
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nesse aspecto, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, o Agravante alega que, à época do fato, estava trabalhando junto com
Edelbrando Max Bleichevel
na compra de veículos usados, como forma de complementação de renda; que o Sr.
Magno Fernandes
disponibilizou o automóvel para venda na rede social
Facebook
pelo preço de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais); que o negócio é legítimo pois se apresentou como comprador do veículo; que não foi contestado pelo Agravado o valor preenchido no recibo (R$ 65.000,00); que essa quantia foi creditada na conta corrente indicada por Magno Fernandes.

Assegura, com isso, não estar demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar, sobretudo o perigo de dano já que o automóvel tem seguro.

Ao que se extrai do ID. 89414634 (autos principais) o Agravado anunciou em plataforma digital (
facebook
) a venda do automóvel Corolla, de sua propriedade, pelo preço de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e, na ocasião, anexou diversas fotos do bem.

À autoridade policial, consoante Termo de Declaração n.º 2022.8.122829, o Agravado disse que após a publicação do anúncio de venda, Magno Fernandes lhe telefonou e mostrou ter interesse na aquisição do bem; que
Edelbrando Max Bleichevel
foi até sua residência e confirmou as tratativas que havia feito com
Magno Fernandes
, ou seja, alienação pelo preço de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

Afirmou que, depois de
Edelbrando
examinar o automóvel e manifestar satisfação quanto às condições do bem, o Agravante apresentou-se como comprador e exigiu a transferência de propriedade para seu nome, mesmo sem nada pagar ao Agravante.

Frisou ter recebido de
Magno Fernandes
o comprovante de transação bancária no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), o qual, posteriormente, verificou ser documento falso (ID. 89414636 – autos principais).

No ID. 89414637 (autos principais), há extrato emitido pelo DETRAN/MT que confirma a transferência de propriedade veicular para o nome do Agravante
Denner Francis de Freitas.

Do Boletim de Ocorrência encartado no ID. 89414638 (autos principais), extrai-se a comunicação de crime feita por
Edelbrando Max Bleichevel
à autoridade policial.

Segundo a narrativa que consta no documento,
Edelbrando
viu a publicação de venda do automóvel na plataforma
facebook
pelo preço de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), ligou para o número de telefone que estava no anúncio (65 99938-2493) e falou com
Magno Fernandes
, que se identificou como primo do Agravado
Genevaldo
.

Edelbrando
disse ter ido até a casa do Agravado para verificar o carro e, após, entrou em contato com o Agravante, que se interessou pela compra.

Ainda consta no Boletim de Ocorrência a afirmação de
Edelbrando Max Bleichevel
no sentido de que o Agravante, em 04/07/2022, adquiriu o automóvel pelo preço de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) pago da seguinte forma: i) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por meio de PIX para o Banco Nubank Pagamentos S.A., Agência 00001, Conta n.º 703845479, de titularidade de Isadora Caroline Quintino Pereira; ii) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por meio de TED para a mesma conta bancária.

A situação fática, associada aos documentos coligidos aos autos, demonstram, ao menos em tese, indícios da prática do crime de estelionato.

Depreende-se, no entanto, que após anúncio de venda do automóvel, surgiram 02 (dois) compradores numa só negociação (Agravante Denner e Magno Fernandes), mais a intermediação de uma terceira pessoa (Edelbrando).

Nessa linha de intelecção, em que pese ao Agravante ter colacionado comprovantes de transferências nos IDs. 141236164 e 141236165, verifica-se que a beneficiária/recebedora do numerário (R$ 65.000,00) é Isadora Caroline Quintino Pereira, ou seja, pessoa totalmente estranha à relação negocial.

A propósito, o próprio Recorrente afirma em suas razões que efetuou o pagamento do veículo para conta bancária indicada por
Magno Fernandes,
e não há nos autos nenhum elemento de prova que indique que esta pessoa era proprietária do bem ou tinha autorização para sua a comercialização.

De igual modo, olvidou o Agravante em demonstrar que pagou ao Agravado
Genevaldo
, proprietário do veículo, o preço de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) pela aquisição do automóvel.

É de se ressaltar, por fim, que a situação descrita pelo Recorrente ainda se mostra pouco esclarecida, tornando necessário
averiguar, de maneira segura e inconteste, a conduta de cada uma das pessoas envolvidas na trama, para que haja responsabilização.

Ademais, inobstante o Agravante sustentar que a existência de seguro afasta o perigo de dano, a restrição deferida se faz necessária

para evitar

que o veículo seja transferido e envolva terceiros de boa-fé. O bloqueio de circulação, de igual modo, é imprescindível para sua localização e posterior cumprimento da sentença.

A falta destas medidas, à toda evidência, dificultará a recuperação da posse e propriedade do veículo.

Corroborando nesse sentido, a dilação probatória no caso concreto é primordial para averiguar se, de fato, o Agravante foi vítima de golpe, se teve participação e qual foi a sua parte na trama.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019602-25.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO DE DEUS PEREIRA Advogado (s): EDILAINE NEVES FERNANDES, ERYCKSON GUTYERRE GOMES TRINDADE AGRAVADO: GLAUBER MIRANDA DE CARVALHO Advogado (s):KAIO HERMESSON GADEIA SILVA BRITO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE GOLPE EM NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VIA RENAJUD. PODER GERAL DE CAUTELA VISANDO RESGUARDAR O OBJETO DA LIDE. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. A tutela deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A determinação de bloqueio para o impedimento de alienação do bem é medida que se impõe, ao menos nesse momento processual, tendo em vista que faz-se necessário uma maior dilação probatória do caso concreto, necessitando portanto que seja o bem em questão resguardado de modo a não implicar em irreversibilidade da decisão liminar. Com vistas ao resguardo do bem objeto da lide, revela-se prudente a manutenção da tutela provisória de bloqueio judicial junto ao RENAJUD, até que, com a instrução do feito, sejam melhor esclarecidas as questões referentes ao possível golpe sofrido Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019602-25.2020.8.05.000, em que figuram como Agravante – JOÃO DE DEUS PEREIRA e como Agravado – GLAUBER MIRANDA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada na íntegra, nos termos do voto da Relatora, Salvador.
(TJBA. AI 80196022520208050000. Relator Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos. Publciado em 04/02/2021).

Por esses fundamentos, não merecem guarida as irresignações do Agravante.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume o capítulo da decisão vergastada.

É como voto.
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023